Tribunal: CARF
Processo: 19647.015429/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015429/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
SPORT CLUB DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o v. acórdão (fls. 57/66) que, nos autos do
processo administrativo no 19647.015429/2009-71, negou provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório no 1.936 Seort/DRF/Recife, emitido em
10/12/2019, cópia inserta no processo (fls. 41 a 46), que não reconheceu o pedido de restituição,
formalizado em 28/12/2009, no valor original de R$ 58.467,54, referente ao “Imposto de Renda
Retido na Fonte Sobre Rateio da Timemania”.
Consta no Despacho Decisório, que o indeferimento decorre do fato da
contribuinte não se tratar de associação civil:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015429/2009-71
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

a) analisando apenas os artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/1997 e “o estatuto social da
requerente, o pleito seria cabível de análise. Porém, em 1998 foi editada a Lei n° 9.615,
Lei Pelé, que instituiu normas gerais sobre o desporto e que esclareceu dúvidas que
pudessem existir sobre o tema”, em especial o artigo 27, caput, §9o e §10;
b) “em princípio, podemos concluir que o SPORT CLUB DO RECIFE pode ser
conceituado como uma entidade de prática desportiva participante de competições
profissionais, conforme é de conhecimento público”;
c) da leitura do artigo 27, §9o, “conclui-se, à primeira vista, que o legislador facultou a
todas as entidades desportivas profissionais a transformação em sociedade empresária”;
d) “ocorre que o artigo 94 da Lei n° 9.615/98, tratou especificamente das entidades de
prática profissional da modalidade de futebol, que é o caso em tela”;
e) “a legislação é clara, e da sua leitura entende-se que é facultado às ‘entidades
desportivas profissionais’ a transformação em sociedades empresárias, com exceção dos
clubes de futebol, que deveriam, obrigatoriamente, fazer esta transformação”;
f) “repise-se que não há conflitos entre os § 9° do art. 27 e o art. 94, aliás, este apenas
ratifica o que diz aquele, visto que reforça a ideia de faculdade na escolha do tipo
societário, porém exclui dessa opção, os clubes de futebol profissional”;
g) “portanto, as entidades de prática profissional da modalidade de futebol não podem
ter natureza de associação civil sem fins lucrativos, elas devem ser obrigatoriamente
sociedades empresárias”;
h) “por conseguinte, deve ser afastada a pretensão do interessado em se beneficiar da
isenção prevista no art. 15 da Lei n° 9.532/97, tendo em vista que não se trata de
associação sem fins lucrativos. Nestes termos, torna-se dispensável verificar se o
contribuinte preenche os requisitos exigidos pelo legislador ordinário para fazer jus à
isenção prevista na legislação em comento, pois não se reveste da condição essencial
para tal”;
i) “reforce-se que, por não se tratar de associação civil, o interessado também não está
dispensado da retenção na fonte do IR e contribuições sobre receitas recebidas de
órgãos da administração pública federal, autarquias e fundações federais, empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 4°, IV, da IN RFB n°
1.234/2012”.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 53 e 54) pugna pela reforma da
decisão para lhe garantir a compensação pleiteada, alegando que:
Pleiteou restituição de tributos retidos indevidamente, incidentes sobre a
arrecadação com o prognóstico denominado TIMEMANIA, após a efetivação do repasse
(desconto de 9,45% a título de imposto de renda).
Sustentou que, nos moldes da declaração de informações econômico-fiscais da
pessoa jurídica, seria isento do imposto de renda e,
...além disso, nos termos do estatuto social, o qual estabelece de forma expressa que a
citada pessoa jurídica foi constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos e
com personalidade jurídica distinta da dos seus associados, também fica comprovado
direito à isenção.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

Defendeu que o art. 15 da Lei n° 9.532/97 determinaria serem isentas do Imposto
de Renda as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Ao final, entendeu que faz jus a restituição de todos os valores retidos
indevidamente pela Caixa Econômica Federal a título de imposto de renda, ao fazer o repasse do
rateio referente ao concurso de prognóstico denominado Timemania, conforme comprovado nos
Demonstrativos de Arrecadação da Timemania, referentes aos concursos n° 50 a 88, exceto 53,
81, 82 e 83, no período de fevereiro/2009 a outubro/2009.
A d. DRJ ratificou o Despacho Decisório, julgando improcedente a Manifestação
de Inconformidade para indeferir o pedido de restituição no valor original de R$ 58.467,54
(cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
referente à isenção de IRPJ relativo aos meses de fevereiro/2009 a outubro/2009, tal como
detalhado no Pedido Restituição (fl. 04):
Ou seja, embora formalmente constituída como "associação sem fins econômicos" (fls.
14 a 36), para os efeitos da “Lei Pelé”, que é a lei específica aplicável aos desportos, o
requerente não pode ser considerada entidade sem fins lucrativos, tampouco associação,
mas sociedade empresária, de fato e de direito, e como tal deve ser tributada, restando
excluída do alcance da isenção tributária prevista no artigo 15 da Lei n° 9.532/97.
(...)
Claro está, portanto, que as entidades de prática profissional da modalidade de futebol
não podem mais ter natureza de associação civil sem fins lucrativos, diante de seu
enquadramento, à luz da legislação que rege o desporto, como sociedades empresárias.
(...)
Ou seja, a regra não é a isenção. A "Lei da Timemania" veio justamente instituir uma
exceção, outorgando a isenção em comento pelo prazo de 5 anos para as sociedades
formalmente constituídas como empresárias, administradoras dos clubes de futebol
profissional.
No caso concreto, verifica-se que o Sport Club do Recife está constituído sob a forma
de uma “associação sem fins lucrativos”, não se enquadrando, assim, na previsão de
isenção constante da "Lei da Timemania", isenção esta que somente esteve vigente até
15 de setembro de 2011.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 3.5.2021 (cópia de Aviso de Recebimento de fl.
76), apresentou recurso voluntário em 27.5.2021, defendendo a nulidade do Despacho Decisório,
assim sintetizado (fls. 70/75).
Inicialmente buscou demonstrar a necessidade de vinculação da autoridade ao
entendimento consolidado em Solução de Consulta exarada pela Cosit:
6- Todavia, com a edição da Instrução Normativa no 1.396/2013, o modelo passou a
caminhar para uma maior objetivação, garantindo ao órgão central, por meio da COSIT
(Coordenação-Geral de Tributação), a análise única do questionamento da legislação
tributária e, ao mesmo tempo, atribuindo ao modelo interpretativo definido na solução
da consulta uma eficácia vinculante para todos os contribuintes na mesma situação,
independentemente de ele ser o consulente.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

Para a manifestante todos dispositivos citados garantiram efeitos erga omnes à
solução de consulta formulada inicialmente por um contribuinte ou grupo representado por órgão
representativo de classe, possuem fundamento de validade no art. 146 do Código Tributário
Nacional, ratificando o entendimento no sentido de que o dispositivo é, por excelência, a base
infraconstitucional da proteção da confiança.
Asseverou que estando a questão vinculada a uma Solução de Consulta exarada
nos termos das instruções normativas citadas, a Administração Tributária possui o dever de
reprodução do mesmo entendimento nas suas atividades, especialmente nos despachos atinentes
aos pedidos de restituição.
Aduziu que o despacho decisório sequer teria mencionado a existência da Solução
de Consulta Vinculante, o que implicaria cumulativamente um vício de motivação do próprio ato
e ilegalidade por descumprimento de entendimento vinculante para própria administração.
Desta feita, constatada a plena aplicabilidade de solução de consulta vinculante, o
ato administrativo (Despacho Decisório) deve ser integralmente anulado para que a Autoridade
Administrativa aplique o entendimento vinculante ou indique as razões da não aplicação.
Assim, defendeu a aplicação da Solução de Consulta Cosit no 231/2018
(enquadramento da Recorrente) ao caso concreto, nos seguinte termos:
1- O Recorrente protocolizou pedido solicitando a restituição de tributos retidos
indevidamente, incidentes sobre a arrecadação com o prognóstico denominado
TIMEMANIA, após a efetivação do repasse ao Recorrente.
2- Nos termos da legislação em vigor, foi procedido com o desconto de 9,45% a título
de imposto de renda.
3- O pedido foi indeferido sob a alegação de que, de acordo com a Lei Pelé, os clubes
profissionais de futebol não teriam direito à isenção.
4- Ocorre, que o Recorrente, nos moldes da declaração de informações econômico-
fiscais da pessoa jurídica é isento do imposto de renda.
5- Além disso, nos termos do estatuto social, o qual estabelece de forma expressa que a
citada pessoa jurídica foi constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos e
com personalidade jurídica distinta da dos seus associados, também fica comprovado
direito à isenção.
6- Com efeito, o Art. 15 da Lei no 9.532/97 determina que são isentas do Imposto de
Renda as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
DO DESPACHO DE DEVOLUÇÃO
Por se tratar de recurso voluntário relativo a processos cujo lançamento fiscal ou
controvérsia não supere sessenta salários mínimos que é cabível às Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, foi proferido (fl.
79) Despacho de Devolução:
Tratar-se de recurso voluntário contra decisão em primeira instância, relativo a
processos cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

julgados a partir de 3 de novembro de 2020, cabível às Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, conforme artigos 48 e 58 da Portaria ME no 340, de 8 de
outubro de 2020.
Sendo Assim, o processo deve ser encaminhado à unidade de origem para as
providências de sua alçada.
A Unidade de Origem, por sua vez, tendo em vista a ressalva ao direito à
interposição do Recurso Voluntário, contida no r. Acórdão devolveu o processo ao e. CARF (fl.
82):
Verificamos que o Acórdão 105-001.637, de 05/11/2020, ressalva o direito à
interposição de recurso voluntário a ser encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Sendo assim, encaminhamos este processo ao CARF para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SPORT CLUB DO RECIFE.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele toma-se conhecimento.
COMPETÊNCIA
Inicialmente compete analisar a objeção de competência do CARF para
julgamento do recurso voluntário por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 8o As Câmaras Recursais, equipes virtuais com competência para julgar os recursos
de que trata o inciso II do caput do art. 3o, serão instituídas por ato do Secretário
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, podendo sua
composição abranger integrantes de mais de uma DRJ. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020.
O valor do salário mínimo:
- a partir de 01.01.2020 é de R$1.039,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$1.045,00 (Lei no 14.013, de 10 de junho de 2020);
- a partir de 01.01.2021 é de R$1.100 00 (Lei no 14.158, de 02 de junho de
2021) e
- a partir de 01.01.2022 é de R$1.212,00 (Lei no 14.358, de 01 de junho de
2022).
O limite do contencioso de pequeno valor correspondente a sessenta salários
mínimos:
- a partir de 01.01.2020 é de R$62.340,00 e a partir de 01.02.2020 é de
R$62.700,00;
- a partir de 01.01.2021 é de R$66.000,00, e
- a partir de 01.01.2022 é de R$72.720,00.
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor, ou seja, cuja controvérsia não supere sessenta salários mínimos.
O Acórdão da 1a Turma DRJ/05 no 105-001.637 foi proferido em 5.11.2021, fls.
57/66, ou seja, após a vigência em 03.11.2020 da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020.
A controvérsia refere-se ao restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.458 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015429/2009-71

58.467,54, referente a isenção de IRPJ relativa aos meses de fevereiro/2009 a outubro/2009, que
não supera sessenta salários mínimos no total de R$72.720,00.
Logo, o julgamento do recurso voluntário cabe a uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em declinar da competência para o julgamento do
recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil - DRJs competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de
08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 91
DF CARF MF
Original